Tribunal: TCU
Processo: 003.457/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1996/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, alterada pela Resolução/TCU 321/2020, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 528/2019-TCU-Segunda Câmara , com a redação alterada pelo subitem 9.2 do Acórdão 8449/2020-TCU-Segunda Câmara , promovendo o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 000.871/2018-4 (Prestação de Contas), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 003.457/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2.oEntidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.